Tribunal: STF
Processo: RE 1568527
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA. LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE 24%. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL PELA PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão que assentou:  



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. QUESTIONAMENTO QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR REFERENTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 15, p. 3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 18) foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, 37, inciso XI, e 102, § 2º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que o acórdão ora recorrido afastou a devida aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Sustenta, ainda, a ocorrência de “excesso de execução decorrente da falta de respeito ao teto constitucional, que não pode incidir sobre parcelas, mas sim levar em conta a totalidade da remuneração do exequente” (Doc. 25, p. 5), certo que “o Sr. Perito só considerou a incidência do teto remuneratório quando o contracheque do servidor originalmente assim já indicava, ignorando que, justamente em razão do aumento de 24%, aqueles vencimentos que não atingiam o teto passaram a ultrapassá-lo” (Doc. 25, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar a incidência de correção monetária na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Adriana Canteiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29, p. 2-14).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízos negativos de retratação, ratificou o acórdão anteriormente proferido (Docs. 39 e 72).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça fluminense, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 77).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Assevere-se também que, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (Recurso Extraordinário 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei)



    Dessa forma, constata-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, deve ser mantido.



    Quanto à alegação do Estado do Rio de Janeiro de ocorrência de excesso de execução por suposta ausência de respeito ao teto constitucional pela perícia realizada nos autos, verifica-se que o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “Quanto à incidência do teto remuneratório não aventada na Apelação, merece breve comentário, sendo certo que não há qualquer modificação a ser feita. 



    A alegação de que o cálculo do perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que a servidora não excedeu o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, § 2º do Código de Processo Civil. Por certo, caberia ao Agravante se contrapor especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso, não bastando para tanto apresentar planilha genérica.” (Doc. 15, p. 6, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente